Tribunal: STF
Processo: ARE 1214486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DE ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO DA UNIÃO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – FIXAÇÃO EM MONTANTE DISTINTO PARA CARGO IDÊNTICO VINCULADO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.” (Doc. 1, p. 101) 
    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 37, XIII, 39, § 1º, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal (Doc. 3, p. 73-92)
    A Presidência da Turma Recursal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que teria ocorrido o trânsito em julgado do acórdão recorrido (Doc. 3, p. 93-95).
    A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem, por entender que as matérias versadas no recurso extraordinário foram submetidas ao regime da repercussão geral – Tema 660, ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes e Tema 746, RE 764.620, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Doc. 5).
    A Turma Recursal de origem, em face da intempestividade do recurso extraordinário, determinou o retorno dos autos ao STF (Doc. 9).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar. 
    A Presidência da Turma Recursal de origem confirmou a validade da certidão de trânsito em julgado (Doc. 3, p. 34), em razão das informações prestadas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação no sentido de não ter havido qualquer irregularidade processual ou operacional quanto às intimações feitas à União.
    Assim, acolher a pretensão da parte recorrente e divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem, no presente caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 3.1. Intempestividade do RE, ofensa reflexa e súmulas 279 e 284. 3.2. Comprovação de não ocorrência de expediente forense. 4. Ausência de impugnação dos demais fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.005.860-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTEMPESTIVO. REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 926.171-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016)
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas no ARE 1.192.600, no ARE 1.193.423 e no ARE 1.194.232, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/4/2019, 19/8/2019 e 26/5/2019, respectivamente, também interpostos pela União em casos iguais ao presente.
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal a quo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente